Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705033-05.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: LEONARDO MONTEIRO VIANA EMBARGADOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO MONTEIRO VIANA contra decisão desta Presidência (ID 54745160) que, em cumprimento à decisão emanada do STF (ID 54744965 – p. 103/104), não conheceu do agravo em recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.042 do CPC. Alega, para tanto, que a tese recursal, de suposta ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se insere em hipótese de negativa de seguimento com base na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, considerando a ocorrência de erro material, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, com o retorno dos autos ao STF. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que, eventualmente, se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque, não obstante as alegações trazidas pelo recorrente em seu agravo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a tese recursal não atrai o cabimento do apelo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, estando baseada exclusivamente em aplicação de precedente firmado no regime de repetitivos. E esta Corte de Justiça apenas cumpriu o comando emanado do excelso STF. Dessa forma, verifica-se que não há como acolher o pedido, e remeter os autos à Corte Suprema. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Transitada em julgado a decisão de ID 54745160, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014